Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de estelionato eletrônico e lavagem de capitais. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos legais e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, além da demonstração da inadequação de medidas cautelares diversas (art. 282, §6o, CPP).
2. A decisão judicial está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a materialidade, autoria e periculosidade do agente, além do risco à ordem pública.
3. O paciente é apontado como sócio de empresa de fachada utilizada para recebimento de valores oriundos de golpes, com movimentação financeira significativa.
4. A gravidade concreta da conduta, o modus operandi sofisticado e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
6. Jurisprudência do TJDFT confirma a legalidade da prisão preventiva em casos semelhantes, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas, especialmente em casos de organização criminosa voltada à prática de estelionato eletrônico e lavagem de capitais.